Tribunal: TJMT
Processo: 0007686-46.2010.8.11.0055
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LEANDRO DA SILVA SAMPAIO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 153728/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - DEMORA PARA REALIZAR EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO A TEMPO - SEQUELAS NÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE PROVAS - AUSÊNCIA DO DANO CAUSADO - DANO MORAL E ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Embora o Município (latu sensu) não tenha providenciado a imediata realização da avaliação/risco cirúrgico, não foi comprovado o resultado danoso.
Não está comprovado nos autos o prejuízo/dano sofrido a fim de configurar a sua responsabilidade civil por omissão.

APELANTE(S):
LEANDRO DA SILVA SAMPAIO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação interposto por Leandro da Silva Sampaio, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Estéticos, ajuizada em face do Município de Tangará da Serra, ao fundamento de que o apelante não se desincumbiu de provar os danos causados, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 8% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida.
Nas razões recusais, o apelante relata que foi vítima de uma fratura de mandíbula e trauma de face, devido a uma queda de bicicleta, sendo encaminhado a Unidade Mista de Saúde de Tangará da Serra e atendido pelo médico especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial, que por sua vez, solicitou que fosse emitido o Risco Cirúrgico do paciente em caráter de urgência para proceder a cirurgia de correção da mandíbula.
Assevera que após a solicitação do risco cirúrgico, feita no dia do acidente, somente depois de 15 dias fora emitido, sendo tardio, pois “sua mandíbula calcificou,” causando-lhe “deformidade funcional e estética na mandíbula, pois tem dificuldade para se comunicar e se alimentar e se encontra com a face torta.”
Afirma que restou comprovado através dos documentos anexados e pela oitiva das testemunhas arroladas, os danos causados ao apelante em razão da omissão da administração pública municipal em providenciar com urgência o risco cirúrgico solicitado pelo médico responsável.
Ao final requer a reforma integral da sentença para que o Município de Tangará da Serra seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos causados em razão de sua inércia quanto a emissão do risco cirúrgico ao demandante.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 159).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fl. 168-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação interposto por Leandro da Silva Sampaio, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Estéticos, ajuizada em face do Município de Tangará da Serra, ao fundamento de que o apelante não se desincumbiu de provar os danos causados, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Depreende-se dos autos que o Apelante Leandro da Silva Sampaio ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Estéticos em face do Município de Tangará da Serra sustentando que, no dia 30/10/2009, sofreu acidente de bicicleta, sendo realizado o atendimento na Unidade Mista de Saúde do Município, ocasião em que foi constatado que sofreu fratura da mandíbula e trauma de face, sendo encaminhado ao especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial, Dr. José Marcos Squillace.
Consta que o risco cirúrgico foi emitido 15 dias após, ou seja, na data de 18/11/2009, (fl. 46) motivo que impediu o autor de realizar o procedimento cirúrgico em decorrência da calcificação do osso da mandíbula, devido ao longo prazo decorrido.
Assevera que o ente público possui o dever de reparação por danos morais e estéticos, na medida em que foi em decorrência da falha do serviço público que não realizou o risco cirúrgico em tempo de obedecer ao prazo necessário para a realização da cirurgia que o paciente/autor precisava.
Após oportunizar o contraditório, com a oitiva de duas testemunhas arroladas pelo autor, o magistrado singular, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e estético ressaltando que:
“(...) Assim, vislumbro que o autor não se desincumbiu da prova dos fatos ventilados, já que apesar de se constatar possível omissão do Município, caracterizada pela demora no préstimo do serviço, não foi demonstrado o dano e, por conseguinte, impossível a constatação do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo.
Relativamente ao prejuízo estético, melhor sorte não assiste ao autor, visto que não há provas nos autos indicando sua ocorrência, sem fotografias, sem relatos testemunhais, sem laudos médicos, sem perícia, não existe absolutamente nenhum documento capaz de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da referida indenização.” (fl. 144)

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.
É sabido que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado e das prestadoras de serviço público sob a forma da Teoria do Risco Administrativo.
Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 61, da Constituição Federal. Portanto, para que incida a responsabilidade objetiva, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade.
Todavia, o autor buscou a indenização em virtude da omissão imputada ao ente público, considerando a negligência e imprudência na realização do serviço público que causou o dano.
Neste liame, verificado que a alegação tem por base suposta conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, a responsabilidade civil do Município tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa. Caso contrário, o ente público seria transformado, indevidamente, no grande "segurador universal" na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello.
Dessa forma, se reconhecida a responsabilidade subjetiva do ente público, tendo em vista se tratar de omissão, deve-se analisar se restou demonstrada a conduta, o dano, o respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.
Ocorre que, embora constatado a omissão do Município, caracterizada na demora no préstimo para a realização dos exames pré-operatórios, não foi demonstrado o dano que lhe causou e, por consequência, é impossível constatar o nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido.
Cumpre consignar que o retardamento na realização da avaliação/risco cirúrgico é ato que se insere no cotidiano do Sistema Único de Saúde, tendo em vista que ele é o responsável por inúmeros atendimentos.
Neste quadro, cabia ao apelante, nos termos do art. 373, I do CPC, provar que a omissão lhe causou os seguintes danos: “dificuldade na fala, para se alimentar e face torta,” como afirmou na exordial, porém, não apresentou nos autos fotografias da sua face, não há nenhum laudo pericial ou do NAT, os relatos das duas testemunhas arroladas descrevem apenas o ocorrido e até mesmo no depoimento do Médico especialista José Marcos Squillace que realizaria a cirurgia e que solicitou o risco cirúrgico foi declarado apenas que:
“(...) o autor foi consultado no dia 03 de novembro de 2009, ocasião em que o atendeu e vislumbrou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, razão pela qual solicitou os exames pré-operatórios e que o autor apenas retornou ao seu consultório no dia 24 de novembro para mostrar os exames vindicados.
Relatou que o tipo de fratura sofrida pelo paciente demandava intervenção cirúrgica no prazo de 15 dias, contudo, diante do decurso de lapso superior ao recomendado, restou impossibilitada a intervenção em decorrência da consolidação da fratura.”

Considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato.
In casu, não há elementos probantes a demonstrar a ocorrência do dano causado pela falta da cirurgia que à época era indicada pela fratura da mandíbula ocasionada pelo acidente que o autor sofreu. Portanto, não há evidência do dano moral.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO - CIRURGIA - DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO - AUSÊNCIA DA PROVA DE DANO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do ente público por omissão é subjetiva, de forma que deve ser comprovado o ato ilícito, nexo causal, dano e a culpa ou o dolo.
Embora o cumprimento da liminar tenha ocorrido tardiamente, observa-se do conjunto probatório dos autos que a cirurgia foi realizada com sucesso.
Não restou comprovado o dano sofrido a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial.
(N.U 0027715-28.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). (destaquei)

Referente ao dano estético, ausente qualquer documentação a corroborar, é insuficiente para provar que sofreu qualquer dano de ordem estética ou alteração morfológica na face, que cause alteração na característica fisionômica natural do autor.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR